Tribunal: TJDFT
Processo: 0722248-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0722248-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR PACIENTE: JULIO MAX DE JESUS MORAES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de petição de próprio de punho, apresentada por OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR, em favor de JÚLIO MAX DE JESUS MORAES, na qual requer, entre outros pedidos, a progressão do regime semiaberto para o aberto. Os autos foram distribuídos ao em. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, integrante da eg. 2a Turma Criminal, que proferiu o despacho de ID 27210393, determinando a redistribuição do feito por considerar que a busca pelo nome do paciente, no sítio eletrônico deste TJDFT, indicou a existência de dois habeas corpus, ambos distribuídos ao em. Des. José Jacinto Costa Carvalho, integrante desta eg. 1a Turma Criminal, o que indicaria a prevenção deste em. Desembargador, nada obstante a certidão de ID 27198590 indicasse outras possíveis prevenções. Conclusos os autos ao gabinete do em. Des. J. J. Costa Carvalho, foi firmado o expediente de ID 27236028, o qual noticia o afastamento de Sua Excelência nas datas de distribuição e redistribuição do presente feito. Por esse motivo os autos vierem redistribuídos, aleatoriamente, e conclusos a esta Relatoria. Compulsando os autos, verificou-se que o impetrante não era bacharel em direito e se insurgia contra o cumprimento, ao que tudo indica, da execução penal do paciente. Ocorre que, não se colacionou qualquer documento capaz de permitir o adequado exame do ato que estaria lhe causando constrangimento ilegal. Por isso, nomeou-se a Defensoria Pública para acompanhar o feito e, assim, verificar as providências a serem tomadas, com a urgência que o caso requer, providenciando a sua necessária instrução, sob pena de não admissão (ID 27356771). A Defensoria Pública apresentou o petitório de ID 27754356, acompanhado de documentos. É o relato do necessário, DECIDO. A laboriosa Defensoria narrou, em síntese, que o sentenciando pretende o cumprimento do restante da pena em regime aberto, transferência para Ala de Vulneráveis enquanto tramitar o presente writ, inserção, juntamente com sua família, em programa de proteção de testemunha e desconsideração de falta grave. Acrescentou que o “pedido atual nada mais é do que a repetição do requerimento, também firmado de próprio punho, no bojo do habeas corpus no 0718621-03.2021.08.7.0000, o qual foi inadmitido, sob pena de supressão de instância. Na sequência, os autos foram encaminhados a VEP/DF, para apurar se de fato existe risco à integridade física do paciente, com vista à adoção das providências eventualmente cabíveis”. Esclareceu, ainda, que está sendo processado o procedimento para apuração acerca do alegado risco à integridade física do interno, sendo que ainda não foi proferida decisão pelo d. Juízo da VEP/DF, motivo pelo qual não há ato coator a ser sanado no momento. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Como bem destacado pela própria impetrante, não há decisão proferida pelo d. juízo apontado como coator. De fato, nos autos da execução penal no 0024635-82.2010.8.07.0015, a consulta processual eletrônica efetuada na presente data, revela que foram conclusos para decisão em 29.07.2021. Forçoso reconhecer, portanto, que não há coação ilegal a ser reparada e, além disso, qualquer decisão proferida por este colegiado, acerca do pleito ainda não decidido pelo d. Juízo da Execução Penal, consistiria em manifesta supressão de instância. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Oficie-se à Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância – CODIS para que nas próximas distribuições atente-se para certificar adequadamente as prevenções. Brasília-DF, 03 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR